Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. PENHORA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. LEGITIMIDADE DA TERCEIRA ADQUIRENTE. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte que pretende ser contemplada pelo benefício gratuidade de justiça deve demonstrar que o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento próprio e de sua família.
2. Segundo o artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O artigo 674 do CPC prevê que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
4. Consoante a tese firmada no Tema 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
5. No caso concreto, os embargados ofereceram resistência aos embargos de terceiro, ao apresentarem contestação insistindo na penhora do veículo, mesmo tendo ciência de que foi vendido à embargante.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.